Tribunal: CARF
Processo: 11070.900272/2016-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Laércio Cruz Uliana Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-10-26

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11070.900272/2016-70
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3201-009.119 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2021
Embargante
LATICINIOS FRIZZO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
CRÉDITO. FRETES PAGOS NAS AQUISIÇÕES DE LEITE IN NATURA.
FRETES TRIBUTADOS..
Geram direito a crédito os dispêndios com fretes nas aquisições de leite in
natura, mas desde que tais fretes tenham sido tributados pela contribuição e
prestados por pessoa jurídica domiciliada no País que não seja a fornecedora do
leite in natura, observados os demais requisitos da lei.

Acordam os membros do colegiado, maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário para reverter as glosas, observado o atendimento aos demais requisitos
legais, em relação aos fretes tributados no transporte de insumos não sujeitos às Contribuições
para PIS/Pasep e Cofins, vencida a Conselheira Mara Cristina Sifuentes que negou provimento.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3201-009.104, de 27 de agosto de 2021, prolatado no julgamento do processo
11070.900255/2016-32, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Lara Moura Franco Eduardo (Suplente convocada), Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson
Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente). Ausente o Conselheiro Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.900272/2016-70
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.119 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900272/2016-70

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente processo sobre Manifestação de Inconformidade apresentada em
face do Despacho Decisório proferido pela DRF, que reconheceu parcialmente o crédito da
contribuição para o COFINS não cumulativo vinculado ao mercado interno não tributado,
emitido com base no Relatório Fiscal DRF/SAO/SAORT, o qual analisou os pedidos de
ressarcimento da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins de janeiro de 2010 a dezembro de
2014.
No Relatório Fiscal, expõe a fiscalização que a empresa Ronildo Rizzo Ltda tem
por objeto social a fabricação e o comércio de produtos alimentícios, entre eles, os laticínios e o
transporte rodoviário de carga municipal. Acrescenta que a maior parte da receita da empresa
provém da venda de produtos lácteos que, de acordo com a legislação vigente, em sua maioria
possuem saídas não tributadas.
Explica que a análise dos créditos objeto da auditoria foi realizada mediante o
confronto do Dacon e EFD Contribuições com as notas fiscais de entrada e informações
apresentadas pela contribuinte. No decorrer do procedimento foram encontradas inconsistências
quanto à procedência dos créditos referentes a despesas de fretes sobre compras, do ativo
imobilizado e dos bens e serviços utilizados como insumos que resultaram na glosa de valores
utilizados na base de cálculo dos créditos e o deferimento parcial do pedido de ressarcimento.
Inconformada com a decisão, a interessada apresentou Manifestação de
Inconformidade, por meio da qual, inicialmente, faz uma síntese dos fatos e afirma que as glosas
são indevidas, conforme passa a demonstrar, em resumo:
No tópico II – Do Direito, subtópico 1. “Dos Créditos Sobre
as Despesas de Frete sobre Compras", relata que os créditos
decorrentes das despesas de frete sobre compras devem
receber tratamento diverso do que apresenta a autoridade
fiscal. Sustenta que a doutrina e a jurisprudência, que cita e
transcreve, reconhece tais dispêndios como custo de
aquisição das mercadorias, “pautando-se, principalmente,
quanto à pertinência ao processo produtivo, de modo a
viabilizá-lo, bem como o caráter de essencialidade ao referido
processo.” Diz que é indiscutível o caráter fundamental do
referido transporte para a fabricação de derivados lácteos,
pois “não há outra forma de seu principal insumo (leite)
chegar até a plataforma industrial para processamento senão
através da contratação do serviço de transporte analisado.”
Destaca a essencialidade do serviço para a atividade
executada. Assevera, ainda, em que pese o frete compor o
custo de aquisição, com ele não guarda relação de tributação
direta, no que tange ao item transportado. Cita e transcreve
trechos de Soluções de Consulta e decisões do CARF, que
firmam esse entendimento.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.119 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900272/2016-70

Diante do exposto, requer o recebimento e processamento do
presente recurso, de forma a reconhecer os créditos ora
glosados pela autoridade fiscal.

Seguindo a marcha processual normal, foi proferido voto pela DRJ assim
constando na ementa, em síntese:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETES SOBRE
COMPRAS.
As despesas de fretes nas aquisições de produtos submetidos
à alíquota zero não geram direito ao crédito da contribuição
para o PIS/Pasep no regime não cumulativo, uma vez que
não havendo a possibilidade de aproveitamento do crédito
com a aquisição dos produtos transportados, também não
haverá para o gasto com o transporte.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Irresignada, a contribuinte apresenta recurso voluntário querendo reforma em
síntese:
a) conceito de insumo no REsp no 1221170/PR – STJ;
b) dos créditos sobre as despesas de frete sobre compras;
c) pedido de produção de provas;
d) cancelamento de débitos cobrados pela fiscalização;

É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
CONCEITO DE INSUMO
Inicialmente a lide é trava referente ao direito ao crédito de insumo PIS/COFINS.
é de trazer a baila que o presente feito discute o conceito de insumo do PIS/COFINS, o
Superior Tribunal de Justiça em Recurso Repetitivo assim delineou o tema, vejamos:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS. NÃO-CUMULATIVIDADE.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.119 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900272/2016-70

CREDITAMENTO.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES
NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE
TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR
DO SEU ALCANCE LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS
À
LUZ
DOS
CRITÉRIOS
DA
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE
CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE
PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015). 1. Para
efeito
do
creditamento
relativo
às
contribuições
denominadas PIS e COFINS, a definição restritiva da
compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o
comando contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da
Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios
da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-
se a imprescindibilidade ou a importância de determinado
item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia
parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente
provido, para determinar o retorno dos autos à instância
de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto
social da empresa, a possibilidade de dedução dos créditos
relativos a custo e despesas com: água, combustíveis e
lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais
de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e
seguintes do CPC/2015), assentam-se as seguintes teses:
(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns.
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do
sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da
COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e
10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à
luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento
da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
(REsp 1221170/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018,
DJe 24/04/2018)
Ademais a mais, também proferido o parecer COSIT no. 5/18:
Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito
da Secretaria da Receita Federal do Brasil decorrentes da
definição do conceito de insumos na legislação da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida
pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR.Ementa.
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP.
COFINS.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.119 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900272/2016-70

CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS.
DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.Conforme estabelecido pela
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de
apuração
de
créditos
da
não
cumulatividade
da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser
aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da
relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela
pessoa jurídica.Consoante a tese acordada na decisão
judicial em comento:a) o “critério da essencialidade diz
com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço”:a.1)
“constituindo elemento estrutural e inseparável do
processo produtivo ou da execução do serviço”;a.2) “ou,
quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”;b) já o critério da relevância
“é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção,
seja”:b.1)
“pelas
singularidades
de
cada
cadeia
produtiva”;b.2) “por imposição legal”.Dispositivos Legais.
Lei no10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.
(Publicado(a) no DOU de 18/12/2018, seção 1, página
194)

Ainda, a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, assim sentou:

Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo
de controvérsia. Ilegalidade da disciplina de creditamento
prevista nas IN SRF no 247/2002 e 404/2004. Aferição do
conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância. Tese definida em sentido desfavorável à
Fazenda Nacional. Autorização para dispensa de contestar
e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de
2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016. Nota
Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no
01/2014.

Nessa esteira, o Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, adentra mais afundo sobre o tema
explanando:

A não cumulatividade das contribuições sociais (PIS e
Cofins) não se confunde com a não cumulatividade dos
impostos IPI e ICMS. Nesta, relativa a impostos, a
sistemática do encontro de contas entre débitos e créditos
refere-se ao ciclo de produção ou de comercialização de
um produto ou mercadoria.
Na não cumulatividade do IPI, por exemplo, o direito ao
creditamento relacionase às aquisições de insumos que
serão aplicados nos produtos industrializados que serão
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.119 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900272/2016-70

comercializados pelo contribuinte-industrial, encontrando-
se circunscrita a não cumulatividade à produção do bem. O
imposto pago na aquisição de insumos encontra-se
destacado na nota fiscal e será ele, e tão somente ele, que
dará direito a crédito.
No processo produtivo de um bem, há eventos de natureza
física; enquanto que no percebimento de receitas, base de
cálculo das contribuições, tem-se um complexo de
atividades envolvidas que extrapolam os elementos físicos
para alcançar, também, os elementos funcionais relevantes.
O fato gerador sob interesse não é apenas a saída ou
entrada de uma mercadoria ou produto – o que pode se
constituir em parte ínfima da atividade global do sujeito
passivo –, mas todo o processo produtivo da pessoa
jurídica.
Nesse sentido, o regime não cumulativo das contribuições
sociais não se restringe à recuperação, stricto sensu, dos
tributos pagos na etapa anterior da cadeia de produção,
mas a um conjunto de bens e serviços definido pelo
legislador, “tratando-se, em realidade, mais como um
crédito presumido do que de uma não cumulatividade” 1 .
Como leciona Marco Aurélio Greco2 , ao analisar a
previsão legal da não cumulatividade das contribuições, a
apuração dos créditos de PIS e Cofins envolve um conjunto
de dispêndios “ligados a bens e serviços que se apresentem
como necessários para o funcionamento do fator de
produção, cuja aquisição ou consumo configura conditio
sine qua non da própria existência e/ou funcionamento” da
pessoa jurídica.
Greco considera, ainda, que o termo “insumo” utilizado
pelas Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 abrange “os bens
e serviços ligados à ideia de continuidade ou manutenção
do fator de produção, bem como os ligados à sua melhoria.
Ficam de fora da previsão legal os dispêndios que se
apresentem num grau de inerência que configure mera
conveniência da pessoa jurídica contribuinte (sem alcançar
perante o fator de produção o nível de uma utilidade ou
necessidade) ou, ainda, que ligados a um fator de
produção, não interfiram com o seu funcionamento,
continuidade, manutenção e melhoria”.
Somente os bens e serviços utilizados na produção da
pessoa jurídica dão direito ao crédito das contribuições,
devendo ser, efetivamente, absorvidos no processo
produtivo que constitui o objeto da sociedade empresária.
Numero da decisão:3201-006.004
Nome do relator:HELCIO LAFETA REIS

Delimitado o conceito acima, passo a fazer analise do pleito pela contribuinte.
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.119 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900272/2016-70

DOS CRÉDITOS SOBRE AS DESPESAS DE FRETE SOBRE COMPRAS DE
LEITE

A contribuinte faz o pleito do crédito sobre fretes na compras de produtos (leite) cujo o
ônus fora suportado pela contribuinte. Aduz a contribuinte que seu crédito foi glosado
pela seguinte fundamentação:
A autoridade fiscal afirmou em relatório fiscal DRF/SAO/
SAORT que os fretes sobre compras deveriam integrar o
valor da nota fiscal de aquisição das mercadorias,
considerando-os componentes do custo de aquisição do
item adquirido, sendo à eles (fretes) dispensado igual
tratamento tributário dado ao item adquirido (leite).
Sendo que o item adquirido, segundo a autoridade fiscal,
estaria suspenso da incidência dasreferidas contribuições
por força do art. 9o, II, da Lei no 10.925/04, tal crédito não
poderia ser efetuado, sendo à ele aplicado o crédito
presumido de que trata o art. 8o da referidalegislação.
(...)
As respectivas Leis que consubstanciam os créditos ditos
ordinários das contribuições do PIS/Pasep e da COFINS
(Leis no 10.637/02 e 10.833/03), no art. 3o, definem a
possibilidade de crédito sobre insumos, conforme segue:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa
jurídica poderá descontar créditos calculados em relação
a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação
de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata
o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido
pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)

(...)
O serviço de transporte (frete) adquirido de pessoa
jurídica, cujo ônus fora suportado pelo contribuinte in
casu, trata-se de insumo que enseja o crédito ora pleiteado,
por guardar relação de essencialidade e pertinência no
processo
produtivo/atividade
desenvolvida
pelo
contribuinte. Cabe salientar que tais fretes se dão em
decorrência da necessidade do contribuinte, haja vista sua
atividade fim – fabricação de laticínios -, em transportar o
leite do respectivo produtor à fábrica, sob pena de não
dispor no parque fabril do que há de mais essencial na
atividade que desenvolve, o leite.
No tocante aos créditos sobre frete de compra de leite,
inclusive de empresa do mesmo segmento (Laticínio),
avaliando-se o mesmo produto (leite), nas mesmas
condições do ora analisado em epígrafe, o CARF também
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.119 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900272/2016-70

já se manifestou no sentido de conceder o direito aos
créditos, qual, resgatando entendimento da Turma
posicionado no acórdão no 3302002.922, de relatoria da
Conselheira Maria do Socorro Ferreira Aguiar, fez constar
no Acórdão no 3302003.098 – 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária, os seguintes termos:

A glosa foi mantida pela DRJ nos termos do inciso II, do § 2o do art. 3o da Lei no
10.637, de 2002, assim constando no voto:

Por conseguinte, o entendimento dominante na RFB é o de
que quando é vedado o crédito de PIS/Pasep e de Cofins
em relação ao bem adquirido, também não haverá tal
direito em relação aos dispêndios com seu transporte. O
crédito sobre o valor do frete na aquisição é permitido
apenas quando o bem adquirido for passível de
creditamento e na mesma proporção em que esse ocorrer,
já que o frete compõe o custo de aquisição devidamente
comprovado.
Desse modo, as despesas de fretes de bens não tributados
não são passíveis de creditamento, em conformidade com o
inciso II, do § 2o do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, que
impede o cálculo do crédito se não houve o pagamento da
contribuição do bem adquirido. Ora, se não houve o
pagamento da contribuição na entrada, não há como ser
calculado o crédito sobre os bens adquiridos e, via de
consequência, também não há direito ao creditamento
sobre as despesas de fretes nas referidas aquisições.
Nesse contexto, devem ser mantidas as glosas de créditos
efetuadas em relação às despesas de frete pago na compra
de leite, por se tratar de bens que não geram créditos
básicos, eis que submetidos à alíquota zero, conforme
determinação do art. 1o da Lei no 10.925, de 2004, assim
como as despesas com frete na compra de bonés
promocionais, haja vista que não são bens vinculados ao
processo produtivo e, consequentemente, não podem gerar
créditos.

Ocorre que a glosa se deu por conta dos fretes terem alíquota zero, essa turma já se
manifestou em caso análogo aduzindo que o direito ao crédito do frete só existe em caso
dos fretes tenham sido tributados, vejamos:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010 (...)
CRÉDITO. FRETES PAGOS NAS AQUISIÇÕES DE
LEITE IN NATURA. POSSIBILIDADE. Geram direito a
crédito os dispêndios com fretes nas aquisições de leite in
natura, mas desde que tais fretes tenham sido tributados
pela contribuição e prestados por pessoa jurídica
domiciliada no País que não seja a fornecedora do leite in
natura, observados os demais requisitos da lei. (...)”
(Processo no 10410.901489/2014-74; Acórdão no 3201-
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.119 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900272/2016-70

006.043; Relator Conselheiro Hélcio Lafetá Reis; sessão de
23/10/2019)

Geram direito a crédito os dispêndios com fretes, mas desde que tais fretes tenham sido
tributados pela contribuição e prestados por pessoa jurídica domiciliada no País.

Diante do exposto, voto para conhecer do Recurso Voluntário, e no mérito em dar
provimento ao Recurso Voluntário para reverter as glosas, observado o atendimento aos
demais requisitos legais, em relação aos fretes tributados no transporte de insumos não
sujeitos às Contribuições para PIS/Pasep e Cofins.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
Recurso Voluntário para reverter as glosas, observado o atendimento aos demais requisitos
legais, em relação aos fretes tributados no transporte de insumos não sujeitos às Contribuições
para PIS/Pasep e Cofins.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital